Tribunal: CARF
Processo: 15746.720208/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720208/2020-54
RESOLUÇÃO
1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ID&T BRASIL EVENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Minas Gerais (DRJ06) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora, no valor total de
R$ 32.123.152,82, relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2016.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
2
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento de ofício de valores referentes ao ano-calendário 2016. Em
que pese a contribuinte ter optado pelo lucro real naquele período, a fiscalização arbitrou o lucro,
efetuando lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e de COFINS. O lançamento totalizou R$ 32.123.152,82,
conforme termo de encerramento, fls. 1.604 e 1605. Todo o trabalho está reportado no Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades, de 28/10/2020 (doravante, neste trabalho, chamar-se-
á simplesmente TVF)
O TVF informa que o trabalho se iniciou com a ciência da contribuinte em 24/12/2018. Naquele
momento, a auditoria fiscal tinha por objeto a apuração das contribuições PIS/PASEP e de COFINS,
tributados pelo regime Não cumulativo no ano-calendário 2016. Dessa forma que foi lavrado um
Termo de Intimação Fiscal em 13/03/2019, solicitando à fiscalizada a demonstração das bases de
cálculo mensais das contribuições, bem como a identificação das contas contábeis registradas na
ECD, as quais deram suporte à apuração, assim como a fundamentação legal dos débitos e dos
créditos.
Respondida a intimação, a empresa apresentou balancete com os registros da contabilidade;
relativamente às receitas das atividades, apresentou o que segue:

Analisados os elementos, a Autoridade Fiscal constatou uma total incompatibilidade entre os
valores contábeis e os que haviam sido declarados na EFD-Contribuições. Foi então lavrado um
novo Termo de Intimação Fiscal, datado de 07/05/2019, com a seguinte exigência:
1. Proceder à retificação das EFD-Contribuições relativas ao ano-calendário de 2016, uma vez
que, de acordo com os demonstrativos apresentados em resposta ao Termo de Intimação
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
4
Fiscal lavrado em 13/03/2019, os valores constantes das declarações originais mostraram-se
incompatíveis com a apuração do PIS e da COFINS registrados na contabilidade no referido
período de apuração (AC 2016);
2. Manter na sede da empresa à disposição desta fiscalização, toda a documentação que deu
suporte à apuração do PIS e da COFINS no ano-calendário de 2016, e, consequentemente, às
retificações exigidas no “item 1” acima.
Após, a EFD-Contribuições foram retificadas para o ano-calendário em comento. A partir daí, a
Autoridade Tributária deu início à auditoria dos valores registrados na ECD que suportaram a
apuração do PIS e da COFINS no período em análise (EFD- Contribuições retificadas). O Auditor
Fiscal fez em seu relatório o seguinte resumo:
CONTA 311010001 – VENDAS NO MERCADO INTERNO Conta utilizada principalmente para a
contabilização do faturamento com bebidas, comidas e merchandising durante o evento
“TOMORROWLAND BRASIL 2016”;
CONTA 331010001 – SERVIÇOS PRESTADOS COM ISS Conta utilizada principalmente para a
contabilização de diversas receitas obtidas no evento “TOMORROWLAND BRASIL 2016”, tais
como “faturamento Dreamville TL 2016”, “receita Fulfilment nacional TL 2016”, “faturamento
Dreamville internacional TL 2016”, “faturamento estacionamento TL 2016”, “faturamento
espaco food partners TL 2016”, “faturamento fretes TL 2016”, “faturamento mesas sem ticket
- camarotes TL 2016”, “faturamento pacote de viagem TL 2016”, “faturamento banhos TL
2016”, etc;
CONTA 331010002 – SERVIÇOS VENDA DE INGRESSOS A grande maioria dos valores
contabilizados nesta conta referem-se à venda de “tickets” (ingressos) para o evento
“TOMORROWLAND BRASIL 2016”;
CONTA 381050001 – RECEITA DE PATROCINIO A grande maioria dos valores contabilizados
nesta conta referem-se à receita auferida com patrocínios diversos relativos ao evento
“TOMORROWLAND BRASIL 2016”;
CONTA 381050007 – RECEITAS NÇO OPERACIONAIS (sic) Conta utilizada para a
contabilização de receitas relativas à locação/sublocação de espaço para “coworking”;
Diante desses dados, ocorreu mais uma intimação, solicitando o que segue:
1. Esclarecer, explicar e/ou demonstrar qual a relação da fiscalizada com o evento
denominado “TOMORROWLAND BRASIL 2016”;
2. Discriminar qual a natureza dos serviços prestados e das demais receitas auferidas
relativamente ao evento denominado “TOMORROWLAND BRASIL 2016”;
3. Quanto ao evento denominado “TOMORROWLAND BRASIL 2016”, informar o público
pagante e não pagante presente (frequentadores/espectadores);
4. Informar se no ano-calendário de 2016 a fiscalizada apurou receita tributada pelo PIS e pela
COFINS que não oriunda do evento denominado “TOMORROWLAND BRASIL 2016”;
5. Informar a fundamentação legal utilizada na apuração do PIS e da COFINS no ano-
calendário de 2016.
No TVF, a Autoridade Lançadora continua seu relato, agora sobre a resposta da interessada acerca
da intimação acima:
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
5
9- Em síntese, informou que foi a empresa executora do festival “Tomorrowland” no Brasil.
Quanto aos serviços prestados e demais receitas auferidas relacionados ao evento, informou
tratar-se de “ serviços de organização e produção e evento de música eletrônica para público
em geral”. Ainda em resposta à Intimação, afirmou que no ano-calendário de 2016 optou
pelo regime de tributação baseado no “Lucro Real” e, consequentemente, pela não-
cumulatividade na apuração das contribuições para o PIS e COFINS;
Continuando a auditoria, aquela Autoridade verificou a compatibilidade entre os valores da receita
bruta declarada na EFD-Contribuições e os valores lançados na ECD, assim como são compatíveis
os registros da ECF. Uma nova intimação foi lavrada, solicitando:
1- Com relação às contas referenciais registradas na ECF (Escrituração Contábil Fiscal) – ano-
calendário 2016 abaixo discriminadas, apresentar todos os documentos fiscais que serviram
como base das receitas apuradas:

2- No caso de receitas cuja emissão de documento fiscal seja dispensada ou facultativa,
apresentar a respectiva fundamentação legal, acompanhada dos documentos comprobatórios
que ampararam a apuração nos termos da legislação pertinente
Para esta nova intimação, a contribuinte respondeu:
11.1- Conta Referencial 3.01.01.01.01.05 – Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado
Interno
Informou a fiscalizada que esta conta contemplou todos os registros relativos à venda de
comida, bebidas frias e quentes, churrascaria e merchandising ocorridos nos eventos
“Tomorrowland Brasil 2016” e “Armin”, totalizando em 31/12/2016 o valor de R$
14.628.685,28
Quanto aos documentos fiscais que deveriam ter amparado as vendas, apresentou apenas
três notas fiscais emitidas no mês de julho/2016, totalizando R$ 35.968,05. Quanto aos
demais valores, apresentou quadro demonstrativo e relatórios com a discriminação dos
produtos vendidos, além de demonstrativos das empresas “Intellitix” e “Paylogic”, os quais,
segundo informado pela fiscalizada, serviram como “base comprovatória da receita
registrada”.
Não informou a fundamentação legal nos termos do quanto solicitado no “Item 2” do Termo
de Intimação Fiscal de 21/01/2020;
11.2- Conta Referencial 3.01.01.01.01.06 – Receita da Prestação de Serviços no Mercado
Interno
Informou a fiscalizada que nesta conta encontram-se as receitas relativas à “cessão de uso de
espaço e a participação nas vendas de produtos junto aos parceiros terceirizados” e “venda de
ingressos”, receitas estas provenientes dos eventos “Tomorrowland Brasil 2016” e “Armin”.
Informou, também, que a totalidade da venda dos produtos foi controlada pela empresa
“Intellitix Technologies” e, quanto à venda dos ingressos, o controle foi efetuado pela empresa
“SeeTickets”.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
6
Informou, também, que a totalidade da venda dos produtos foi controlada pela empresa
“Intellitix Technologies” e, quanto à venda dos ingressos, o controle foi efetuado pela empresa
“SeeTickets”.
Quanto aos documentos fiscais que deveriam amparar as transações efetuadas, apresentou
apenas três notas fiscais de prestação de serviços, emitidas em 09/03/2016 (R$ 291.569,72),
05/07/2016 (R$ 8.640,00) e 27/07/2016 (R$ 15.100,00), totalizando R$ 315.302,72. Quanto
aos demais valores, informou a fiscalizada que os demonstrativos das empresas “Intellitix
(Intellipay)” e “SeeTickets (Paylogic)” serviram como “base comprovatória da receita
registrada”.
Por fim, foram juntados os contratos firmados entre a ID&T e seus parceiros terceirizados.
Também não informou a fundamentação legal nos termos do quanto solicitado no “Item 2” do
Termo de Intimação Fiscal de 21/01/2020;
11.3- Conta Referencial 3.01.01.05.01.99 – Outras Receitas Operacionais
Segundo a fiscalizada, trata-se de conta abrangendo, em sua grande maioria, as receitas de
patrocínio obtidas com o evento “Tomorrowland Brasil 2016” (R$ 18.422.273,97). Uma
pequena parcela dos valores referiu-se à sublocação de espaço para trabalho compartilhado
(R$ 9.400,00).
Apresentou seis contratos de patrocínio firmados (dois em língua estrangeira, sem tradução)
acompanhados de planilha demonstrativa de valores e recebimentos, dois recibos relativos à
sublocação de espaço e extratos bancários indicando os respectivos recebimentos.
Como citado nos dois subitens acima, não informou a fundamentação legal nos termos do
quanto solicitado no “Item 2” do Termo de Intimação Fiscal de 21/01/2020;
O auditor fiscal analisou as explicações e documentos enviados, em resposta à intimação; chegou às
seguintes conclusões:
12.1- Conta Referencial 3.01.01.01.01.05 – Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado
Interno (Conta Contábil “311010001 - VENDAS NO MERCADO INTERNO”)
A fiscalizada alegou tratar-se o valor de R$ 14.628.685,28, de venda de produtos alimentícios
e de “merchandising”. No entanto, NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS FISCAIS que
amparassem tais operações. Para fins de confirmação/comprovação da natureza e do valor
das operações em questão, efetuamos a extração das notas fiscais eletrônicas consignadas no
SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), nas quais a ID&T figurou como “contribuinte”
(emitente) e como “participante” (destinatário).
Na condição de “participante”, a ID&T recebeu mercadorias (comidas e bebidas) no valor de
R$ 3.833.567,04, através de notas fiscais emitidas com os seguintes CFOP’s: “5102 - Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”, “5405 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituído”, “5910 - Remessa em bonificação, doação
ou brinde”, “5917 - Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial” e “6910 -
Remessa em bonificação, doação ou brinde”
Na condição de “contribuinte”, a ID&T emitiu R$ 136.892,13 de notas fiscais relativas à venda
de mercadorias (produtos alimentícios - CFOP “5405 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituído”) e R$ 15.417.043,40 de notas fiscais
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
7
relativas a remessas de mercadorias para venda (bebidas, em sua grande maioria) com
CFOP’s “5904 - Remessa para venda fora do estabelecimento” e “5415 - Remessa de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”, totalizando saída de
mercadorias no valor de R$ 15.553.935,53.
À vista dos fatos acima narrados, não há como esta auditoria fiscal identificar a natureza nem
tampouco aferir a regularidade das operações de venda contabilizadas pela fiscalizada. Como
é possível dar saída de mais de 15 milhões de mercadorias destinadas à venda se houve
entrada de pouco menos de 4 milhões?
Ademais, conforme dados extraídos do SPED-NFe, não foram emitidas notas fiscais de venda
de mercadorias compatíveis com os valores registrados na ECD e ECF (R$ 14.628.685,28),
apenas uma ínfima quantia, o que se corrobora com a resposta da fiscalizada à intimação de
21/01/2020 (“subitem 11.1” acima). Os demonstrativos denominados “ID&T PARTICIPANTE” e
“ID&T CONTRIBUINTE, contendo as notas fiscais extraídas do SPED e que deram origem aos
valores acima citados, encontram-se anexados ao processo administrativo de constituição do
crédito tributário;
12.2- Conta Referencial 3.01.01.01.01.06 – Receita da Prestação de Serviços no Mercado
Interno (Conta Contábil “331010001 - SERVIÇOS PRESTADOS C/ISS” E “331010002 -
SERVIÇOS VENDA DE INGRESSOS)
O valor de R$ 63.976.106,79 declarado pela fiscalizada referiu-se, segundo suas alegações, ao
registro de operações de “cessão de uso de espaço e a participação nas vendas de produtos
junto aos parceiros terceirizados” e à “venda de ingressos”. Relativamente às transações
comerciais em questão, NÃO FORAM APRESENTADOS DOCUMENTOS FISCAIS para sua
legitimação (apresentadas somente três notas fiscais de serviços prestados totalizando R$
315.302,72).
Procedemos, então, à análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pela
fiscalizada em resposta à Intimação de 21/01/2020, assim como dos respectivos lançamentos
contábeis.
Segundo informação prestada pela ID&T, a maior parte dos valores registrados na conta
contábil “331010001 - SERVIÇOS PRESTADOS C/ISS” referiram-se a operações comerciais
oriundas da “cessão de uso de espaço” no evento “Tomorrowland Brasil 2016”, e a
remuneração obtida (faturamento) ocorreu mediante a “participação nas vendas de produtos
junto aos parceiros terceirizados” em percentuais que variaram entre 25% e 50%.
Ainda, segundo a mesma fonte de informação e conforme disposição contratual, coube à
ID&T (através das empresas Intellitix/Intellipay e SeeTickets/Paylogic) o controle de TODAS as
operações comerciais relativas à venda de produtos e serviços registradas na conta contábil
em questão, inclusive o recebimento integral dos respectivos valores envolvidos. Do total dos
valores recebidos, a ID&T reteve os percentuais da sua participação nas operações, além de
valores relativos ao fornecimento de energia elétrica, alimentação para os funcionários dos
“parceiros terceirizados” (exclusividade de fornecimento por parte da ID&T, conforme cláusula
contratual) e outras despesas eventuais, para só então efetuar o repasse aos “parceiros
terceirizados” dos valores remanescentes.
Pela metodologia e natureza das transações efetuadas pela ID&T, à vista do Fisco Federal
(apuração dos tributos), como classificar tais operações? Intermediação de vendas? Sociedade
informal? Ou simplesmente cessão de uso de espaço como alegado pela fiscalizada? Esta
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
8
última hipótese apresenta-se a menos viável, uma vez que segundo dados constantes dos
contratos firmados, a ID&T efetuou pagamentos aos “parceiros terceirizados” a título de
antecipação de vendas (estimativa) do percentual a que estes últimos fariam jus. Ademais,
não há nos contratos valor mínimo de remuneração pelo espaço cedido. Em resumo, ao
contrário das formalidades e praxes que revestem uma operação de locação de espaço, neste
caso a cedente (ID&T) pagou para as cessionárias (“parceiros terceirizados”), para
posteriormente receber o que lhe caberia. Caso as estimativas de venda/faturamento não
fossem atingidas ou pior, se nenhuma receita fosse auferida pelas cessionárias, nada
receberia a cedente e ainda ficaria com o prejuízo dos valores antecipados.
No que diz respeito à conta contábil “331010002 - SERVIÇOS VENDA DE INGRESSOS”,
informou a ID&T que foram contabilizados valores referentes a vendas no mercado interno e
no exterior, todas administradas/controladas pela empresa SeeTickets/Paylogic.
A título de comprovação das transações comerciais, apresentou somente relatórios emitidos
pela citada empresa, todos em língua estrangeira, sem as devidas traduções juramentadas
exigidas nos termos da legislação pertinente (art. 192 da Lei nç? 13.105/2016 - Código de
Processo Civil, art. 224 da Lei no 10.406/2002 - Código Civil e art. 18 do Decreto no 13.609/43),
onde, aparentemente, constam receitas relativas à venda de ingressos, pacotes de ingressos,
hospedagem, fretes (translados) e outras não identificadas, ora em Reais (R$), ora em moeda
estrangeira (USD), sem qualquer identificação e/ou dados dos adquirentes.
Frente aos questionamentos/constatações acima, no âmbito da presente auditoria fiscal
permanece a impossibilidade de aferição da regularidade das operações comerciais
contabilizadas pela fiscalizada, quer seja na modalidade de intermediação de vendas,
prestação de serviços nos termos do art. 1o Lei Complementar no 116/2.003 (item 3.03 da lista
de serviços) ou quaisquer outras, uma vez que não foram apresentados documentos fiscais
compatíveis com as operações registradas. Como citado anteriormente, serviram como “base
comprovatória da receita registrada” os demonstrativos das empresas “Intellitix /Intellipay” e
“SeeTickets/Paylogic”;
12.3- Conta Referencial 3.01.01.05.01.99 – Outras Receitas Operacionais (Conta Contábil
“381050001 – RECEITA DE PATROCINIO” e “381050007 - RECEITAS NÇO OPERACIONAIS” (sic)
A conta contábil “381050001 – RECEITA DE PATROCINIO” traz valores registrados no total de
R$ 18.422.273,97, relativos à receita obtida com patrocínio para os eventos “Tomorrowland
Brasil 2016” e “Armin”.
A título de comprovação dos lançamentos, a fiscalizada, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal lavrado em 21/01/2020 apresentou seis contratos firmados, além de demonstrativo de
pagamentos e respectivos extratos bancários. Não apresentou nenhum documento fiscal
referente às operações efetuadas.
No entanto, dos seis contratos apresentados, dois encontram-se redigidos em língua
estrangeira, sem a devida tradução juramentada, indispensável nos termos do quanto
disposto no art. 192 da Lei no 13.105/2016 (Código de Processo Civil), art. 224 da Lei no
10.406/2002 (Código Civil) e art. 18 do Decreto no 13.609/43, a seguir reproduzidos:
Lei no 13.105/2016
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
9
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
Lei no 10.406/2002
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Decreto no 13.609/43
Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que fôr exarado em
idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos
municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas,
fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva
tradução feita na conformidade dêste regulamento.
Dos dois contratos em língua estrangeira, um foi firmado com a empresa ANHEUSER-BUSH
INBEV S.A. N.V., no valor de R$ 12.626.150,00, e o outro com as empresas GLOBOSAT
PROGRAMADORA LTDA e HORIZONTE CONTEÚDOS LTDA, no valor de R$ 1.000.000,00.
À vista do que preceituam os dispositivos legais acima transcritos, os documentos em questão,
que representam 74% da receita auferida com patrocínio, não se revestem das formalidades
exigidas para fazerem prova perante o Fisco Federal.
Quanto à conta contábil “381050007 - RECEITAS NÇO OPERACIONAIS” (sic), esta não foi
objeto de análise na auditoria fiscal, tendo em vista os valores consignados (R$ 9.400,00);
Diante de tudo o que foi apurado na auditoria dos registros e documentação contábil, o Auditor
Fiscal concluiu que as operações não estão revestidas das formalidades legais, nelas não se pode
identificar a natureza, o gênero e as particularidades das receitas registradas, não havendo como
apurar o IRPJ e a CSLL pelo Lucro Real. Da mesma forma, entendeu ser impossível a apuração do
PIS e da COFINS pelo método não cumulativo, para o período em análise.
Diante desse quadro, a Autoridade Fiscal lançou mão da legislação pertinente, para que se fizesse
a apuração pelo método do Lucro Arbitrado, tendo em vista a receita bruta conhecida e declarada
na ECF, a fim de apurar o IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Diante de tal realidade, a Autoridade Lançadora comparou a receita bruta declarada, no valor de
R$ 97.036.266,04, com a movimentação financeira de 2016. Para tanto, lavrou nova intimação,
solicitando:
i- a apresentação da fundamentação legal que embasou os lançamentos contábeis relativos
às receitas auferidas no ano-calendário de 2016 registradas na ECF e ii- apresentação de
todos os extratos da movimentação bancária relativa ao ano-calendário de 2016.
O Auditor reportou que a interessada respondeu ao primeiro quesito citando o art. 251 do
RIR/1999:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
10
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de
1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Não tendo sido respondido o segundo quesito, aquela Autoridade reintimou.
Depois de outras intimações, a fiscalização chegou à seguinte conclusão:
16- À vista dos esclarecimentos prestados, restou confirmada a compatibilidade da receita
bruta no valor de R$ 97.036.266,04 declarada na ECF no ano-calendário de 2016 (não há
registro de vendas canceladas ou devoluções de vendas), a qual servirá de base para o
Arbitramento do Lucro já citado...
Dessarte, a Autoridade Tributária citou em seu TVF o embasamento legal que motivou o
arbitramento do lucro: art. 1o da Lei no 8.846/94; Resolução CFC no 1.330, de 18/03/2011, que
aprovou a NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – INTERPRETAÇÃO TÉCNICA GERAL - ITG 2000 –
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL; inciso IV do art. 603 do Decreto no 9.580, de 22/11/2018 (Regulamento
do Imposto de Renda). E concluiu:
20- Não obstante tratar-se de empresa cuja atividade preponderante consiste na prestação
de serviços a terceiros (com eventual revenda de produtos), o sujeito passivo, devidamente
intimado no curso da ação fiscal, não fez prova eficaz quanto à origem e natureza das
receitas auferidas no ano-calendário de 2016, uma vez que, conforme exposto nos itens
anteriores: i- não apresentou documentação fiscal comprobatória suficiente para suportar
as operações comerciais; ii- não apresentou fundamentação legal, documentos ou
esclarecimentos, relativamente às supostas receitas cuja emissão de documento fiscal fosse
dispensada ou facultativa; iii- as operações comerciais definidas pela fiscalizada como
“cessão de uso de espaço”, tendo em vista o “modus operandi” praticado, implicam em
outra modalidade negocial; iv- os demais documentos apresentados, quer sejam relatórios
emitidos por empresas terceirizadas, quer sejam contratos de venda de serviços de
publicidade, não atendem às exigências determinadas pela legislação pertinente e pelas
práticas contábeis para fins das comprovações necessárias.
Ante aos fatos constatados, e conforme exposto no “item 13” supra, a caracterização da
impossibilidade desta auditoria fiscal em concluir se foram corretas as apurações do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS efetuadas pelo sujeito passivo no período fiscalizado, implica no
Arbitramento do Lucro com base na receita bruta conhecida (declarada na ECF),
relativamente ao ano-calendário de 2016;
A partir daí, a Autoridade Lançadora demonstrou o quantum debeatur, extraído da ECF:

Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
11

Depois, demonstrou o enquadramento legal pertinente a cada um dos tributos lançados, encerrando
o seu relatório.
Cientificada do lançamento, a pessoa jurídica apresentou impugnação. Iniciou explicando que se
utilizou dos serviços de terceiros para gerir o fluxo de consumo e de pagamentos. Acrescenta que
tais sistemas fornecem relatórios muito precisos e que eles estão acostados aos autos a partir da fl.
169; que tais relatórios em conjunto com outros “documentos idôneos” dão suporte à contabilidade;
e que a receita espelhada pela sua contabilidade foi considerada compatível com a movimentação
financeira, conforme conclusão do próprio Fisco.
Embasada em tais documentos e na sua contabilidade, a interessada apurou o IRPJ e a CSLL pelo
regime do Lucro Real, bem como as contribuições PIS e COFINS pelo regime Não Cumulativo.
Entretanto, explica ela, o Fisco considerou que tais documentos por ela utilizados na apuração não
se revestiram das formalidades legais.
A interessada sintetizou a motivação do Fisco:

Inicia alegando que os documentos por ela apresentados não são falso e que, portanto, devem ser
considerados na apuração dos tributos em comento, afastando-se, desse modo, a aplicação do Lucro
Arbitrado e do Regime Cumulativo.
Cita os artigos 142 e 195 do CTN; e afirma que “O Código não delimita de antemão as formalidades
que o contribuinte deve observar ao documentar os eventos geradores de obrigações tributárias.”; e
que isso não seria necessário, haja vista que é interesse comum do Fisco e do contribuinte
documentar as atividades econômicas. E completa:
Sob esse ponto de vista, pode-se inferir que o Direito Tributário atua como observador das
relações do Direito Privado, cujas regras regulam a forma como propriedade privada é
conservada ou transmitida e, assim, atraem a aplicação dos correspondentes efeitos
tributários. É nesse sentido, portanto, que o CTN dispõe que “os princípios gerais de direito
privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos,
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
12
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários” (art. 109) e
que “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado (...) para definir ou limitar competências tributárias”
(art. 110).
Ou seja, os documentos gerados em conformidade ao Direito Privado não podem ser
desprezados no momento de aplicação do Direito Tributário. Ao contrário, as formas de
Direito Privado não podem ser derrogadas no momento do o exercício da competência
tributária, dispõe o CTN, arts. 109 e 110.
Nessa toada, continua a interessada, uma nota fiscal, recibo ou documento equivalente (cita o art. 1o
da Lei 8.846/1994) podem e devem ser considerados aptos a provar os fatos geradores; sejam eles
previstos na legislação ou aceitos pelos usos e costumes. Ela cita o art. 251 do RIR/1999 (já
reproduzido neste Relatório) a fim de embasar tais afirmativas; afirma que o art. 195 do CTN
corrobora com tal prática; afiança que a Resolução CFC 1.330, citada pelo Auditor, mantém o
entendimento da empresa; e completa dizendo:
...muito embora a legislação possa prescrever formas específicas sobre como o contribuinte
deve provar os fatos de interesse fiscal, o sistema jurídico em vigor confere ampla liberdade
ao contribuinte, e às pessoas com quem ele contrata, para documentar suas transações.
O Fisco considerou a sua resposta insatisfatória, sem fundamentar juridicamente tal juízo de valor.
Na impugnação, passou a justificar os motivos por que os documentos são hábeis e idôneos.
IV.1. Comida, bebidas e merchandising (Conta 3.1.1.01.0001.2) - explicou que se tratou de receita de
aluguel que variava conforme as vendas e que não se confunde com receitas de vendas. Citou partes
do contrato (Doc Probatório 06). Tais vendas, ainda segundo ela, seriam realizadas em uma unidade
monetária designada “Pérola (“Pearl”)” e que a interessada contratou as empresas Intellix/Intellipay
e SeeTickets/Paylogic para instalação e contabilização das operações de venda de produtos e
serviços; sendo que a interessada se responsabilizou por recepcionar e repassar as receitas às
cessionárias. Houve também adiantamentos às cessionárias por parte da cedente (interessada).
Sobre isso, esta anotou:
Além disso, devido ao sistema de unidade monetária instaurado e o repasse da receita
realizado após a apuração final, os Cessionários não receberiam em tempo real o valor de
suas vendas. Logo, para suprir este custo e para ser suportável para ambas as partes do
contrato, a Cedente se propôs a disponibilizar o adiantamento de um valor aos
Cessionários.
Esse adiantamento em nada descaracteriza o modelo de negócios da ID&T, e nem caberia à
Fiscalização opinar qual seria a melhor forma de estruturação de seu evento, uma vez que a
totalidade da receita foi documentada e submetida a regular tributação. É irrelevante a forma
do contrato, se afinal as receitas foram tributadas conforme a legislação tributária. Nunca é
demais frisar que há compatibilidade entre as receitas contabilizadas e a movimentação
bancária, e os relatórios de consumo.
(grifo do original)
IV.2.Locações e serviços (Conta 3.3.1.01.0001.8) – Afirmou que as razões do item IV.1, acima, servem
para a presente conta.
IV.3.Ingressos (Conta 3.3.1.01.0002.7) – Afirmou que os fundamentos acima servem ao presente
caso. E completou:
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
13
Ainda, após 2 anos de auditoria não foi solicitado à Contribuinte a tradução juramentada dos
documentos, o que somente corrobora a arbitrariedade na falta de aceitação desses
documentos somente pelo fato de estarem em Inglês.
IV.4.Patrocínios (Conta 3.8.1.05.0001.5) – Lembrou que dos seis contratos apresentados, dois
estavam em língua estrangeira, sem tradução juramentada. Ela anexa ao PAF “...traduções livres...”,
para “...tentar remediar o assunto...”; e postula pela posterior juntada da tradução juramentada.
Por fim, o pedido da interessada:

[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/MG (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1786/1810, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ARBITRAMENTO. INSTRUMENTO LEGÍTIMO DE APURAÇÃO DE VALOR TRIBUTÁVEL
O arbitramento é uma medida que pode e deve ser tomada quando a Autoridade Lançadora não
tenha acesso aos Livros e/ou documentos contábeis e fiscais, não consistindo numa sanção, mas em
uma modalidade de apuração do valor tributável.
PIS/PASEP E COFINS - ARBITRAMENTO DO LUCRO - DESCABIMENTO DE APURAÇÃO PELO REGIME
NÃO-CUMULATIVO
Em caso de arbitramento do lucro, há determinação legal expressa de a apuração destas
contribuições ocorrerem pelo regime cumulativo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IRPJ. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da
impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.
5.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
1826/1854, arguindo, em síntese, que:
i.
“A contabilidade foi revista por auditor independente”, afirma que:
“(...) Inicialmente cabe destacar, preliminarmente, que as contas da
Contribuinte foram revisadas por auditor independente, a BDO Audit &
Assurance B.V., conforme se observa no Relatório de Auditoria anexo (Doc. 01).
Nesse documento, observam-se as contas auditadas do balanço consolidado da
SFXE International Holding C.V., a qual controla diretamente a ID&T
International Holding B.V. (fl. 14 do documento) e indiretamente a Contribuinte
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
14
(fl. 208 dos autos). Dessa forma, há de se considerar que os documentos da
Contribuinte foram julgados por seus contadores, e por seu auditor
independente, como aptos a amparar sua contabilidade. Assim, o arbitramento
do lucro pelo Fiscal está em forte contraste com a opinião dos especialistas
contábeis (...)”;
ii.
“A receita foi completamente reportada”, afirma que:
“(...) A Fiscalização desqualificou os documentos que amparavam a
contabilização das receitas, mas, após analisar a movimentação bancária da
Contribuinte, concluiu que “restou confirmada a compatibilidade da receita
bruta no valor de R$ 97.036.266,04 declarada na ECF no ano-calendário de
2016” (TVF, §16, fl. 1561). Ou seja, de um lado a Fiscalização aduz que os
documentos apresentados não servem para amparar a contabilidade, mas -
paradoxalmente - declara que a movimentação bancária está compatível com a
receita contabilizada (...)”;
“(...) A Fiscalização pautou o arbitramento do lucro pela falta de emissão de
NFs, contudo, não apontou qual é o fundamento legal para que esses
documentos fossem produzidos pela Contribuinte. A DRJ julgou que os
documentos apresentados pela Contribuinte não eram fiscalmente idôneos.
Portanto, cabe discutir se os documentos apresentados devem ser aceitos. A
documentação fiscalmente idônea é aquela que faz prova dos fatos geradores
de tributos (...)”;
“(...) O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, instituído pelo Decerto no
3.000/1999, vigente no ano de 2016, não prescrevia formalidade específica
para documentar a receita da Contribuinte para efeito de determinar a base de
cálculo de IRPJ/CSLL (...)”;
“(...) Logo, para o caso de venda de ingressos, locação (cessão de uso de
espaço) e de patrocínios (cessão de direitos) – para os quais não há previsão de
NF, nem de outro documento fiscal – pode-se inferir que um recibo,
comprovantes bancários, contratos vestidos nas formalidades prescritas na
legislação cível, ou documentos equivalentes serão meios idôneos amparar a
contabilidade do contribuinte e, consequentemente, a apuração de IRPJ/CSLL
(...)”;
“(...) Consequentemente, é ilegal a exigência de NFs como único meio de
amparar a contabilidade da Contribuinte (...)”;
“(...) Ou seja, os documentos gerados em conformidade ao Direito Privado não
podem ser desprezados no momento de aplicação do Direito Tributário. Ao
contrário, as formas de Direito Privado não podem ser derrogadas no momento
do exercício da competência tributária, dispõe o CTN, arts. 109 e 110 (...)”;
“(...) Ou seja, as Notas Fiscais (documentos exigidos pela legislação tributária)
são aptas a provar fatos geradores de tributos, mas também o são os recibos ou
documentos equivalentes (documentos criados segundo as normas do Código
Civil e legislação comercial). A Fiscalização pode e deve (CTN, art. 142) recorrer
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
15
a todos os documentos para determinar da verdade material tributável, visada
pelo CTN, art. 195 (...)”;
“(...) Do exposto, conclui-se que, muito embora a legislação possa prescrever
formas específicas sobre como o contribuinte deve provar os fatos de interesse
fiscal, o sistema jurídico em vigor confere ampla liberdade ao contribuinte, e às
pessoas com quem ele contrata, para documentar suas transações. A legislação
poderia exigir que a prova pudesse ser feita especificamente com base em
NFs, mas não há previsão nesse sentido na legislação atinente a IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins. Consequentemente, pode-se concluir que é ilegal a exigência
formulada pela Fiscalização (...)”;
iii.
“A falta de NFs não deflagra o arbitramento”, afirma que:
“(...) Não há controvérsia sobre o tamanho das despesas da Contribuinte, nem
da natureza de cada despesa. Tampouco há controvérsia sobre qual é o
tamanho da receita da Contribuinte. Apenas se disputa qual é a natureza dos
itens que compõem a receita. Mas essa disputa é irrelevante para IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins, pois esses tributos irão incidir sobre a totalidade da receita,
independentemente de sua natureza jurídica ou classificação contábil (...)”;
“(...) Uma vez que o tamanho da receita, e o tamanho dos custos, não sejam
colocados em dúvida, o valor dos tributos não será modificado pela discussão
sobre o tipo de documento que ampara a receita. Mesmo que prevaleça o
ponto de vista fiscal de que, em essência, o contrato de locação aos lojistas
seria desprovido de substância econômica, isso não seria capaz de alterar o
valor dos tributos devidos, pois a Contribuinte não reportou em sua
contabilidade os custos e despesas que couberam aos lojistas, de modo que não
reduziu a base dos tributos (...)”;
“(...) Consequentemente, conclui-se que a falta de emissão de NFs, ainda que
ela fosse legalmente exigível no caso da Contribuinte, não seria capaz de tornar
imprecisa a base de cálculo dos tributos apurados (...)”;
iv.
“A cessão de uso possui substância econômica”, afirma que:
“(...) incialmente destaca que não foi colocada em dúvida a existência de
contratos com inúmeros lojistas (fl. 363 e seguintes), e que não há nos autos
informação de que a Fiscalização teria promovido alguma diligência até seus
parceiros comerciais para aferir a plausibilidade das alegações da Contribuinte.
A Fiscalização não foi até os lojistas averiguar se eles emitiram NFs, nem eles
contabilizaram suas receitas de venda na proporção que lhes cabia com base no
contrato com a Contribuinte. Todos os problemas apontados pela Fiscalização
foram criados com base em conjecturas, mas sem o uso dos meios adequados
de auditoria fiscal. A Fiscalização não conseguiu concluir qual teria sido o
propósito dos contratos, mas decidiu pela “impossibilidade de aferição da
regularidade das operações comerciais contabilizadas” (fl. 1558). (...)”;
“(...) Tudo indica que a Fiscalização preferiria que a Contribuinte tivesse
estruturado seu negócio de modo que ela tivesse diretamente prestado os
serviços, preparado e vendido alimentação, e comprado e revendido
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
16
mercadorias e bebidas, de modo que ela pudesse enxergar todas essas
atividades em NFs, sua única forma de conseguir enxergar a realidade. No
entanto, a Contribuinte não é obrigada a executar essas atividades
diretamente, e pode admitir parceiros para agir dentro do evento que
organizou, desde que respeitados padrões de qualidade, e observada as regras
de divisão dos resultados (...)”;
“(...) A Contribuinte tinha controle sobre os meios de pagamento Para garantir
o correto registro da receita dos parceiros a Contribuinte adotou no âmbito dos
festivais o uso de vouchers como moedas de troca entre o público e os lojistas, e
adotou sistemas próprios para controlar as transações. Esse controle serve para
facilitar a fiscalização das vendas e, consequentemente, da parte das receitas
que cabia à Contribuinte (...)”;
“(...) A Contribuinte promoveu adiantamentos aos lojistas Ao
ceder o espaço para que lojistas atuem cada um em seu ramo de atividade
dentro do festival é uma forma de a Contribuinte mitigar o risco operacional
que lhe caberia inteiramente caso decidisse executar todas as atividades
sozinha. Mas, por outro lado, a falha no fornecimento de mercadorias e
produtos nos eventos significaria na falha do próprio evento. Então não lhe
bastaria apenas segregar as atividades entre diferentes parceiros, mas também
zelar para que os parceiros tivessem sucesso, e consequentemente o festival
tivesse sucesso. Assim, como parte de seu plano de negócios, a Contribuinte
julgou conveniente facilitar aos parceiros o desenvolvimento de suas atividades
com a concessão de adiantamentos, ao mesmo tempo em que em
contrapartida poderia se concentrar em cobrar deles qualidade compatível com
o padrão dos eventos. O balanceamento entre facilidades e cobranças
estabelecidos entre a Contribuinte e seus parceiros produzem um resultado que
agrada aos consumidores. Nesse sentido, a concessão de adiantamentos é
imprescindível para o adequado funcionamento do contrato. (...)”;
“(...) A receita era variável, e não havia remuneração mínima Ao preparar
eventos para mais de 100 mil pessoas, a Contribuinte atua sob a premissa de
que essas pessoas irão razoavelmente se interessar por certo conjunto de
produtos e serviços (“mix”) oferecidos nos eventos. A Contribuinte detém
conhecimento sobre o mix que melhor funciona em cada festival. Dentro dessa
perspectiva, a contratação de uma remuneração mínima com os lojistas se
torna irrelevante (...)”;
“(...) Os relatórios de venda estavam em língua estrangeira e sem
identificação dos dados dos adquirentes À fl. 326 a Contribuinte apresentou
um relatório de vendas que está escrito, em parte em inglês, mas está escrito na
sua maior parte em português, de tal forma que sua leitura não está
prejudicada. À fl. 344 apresentou documentação complementar com tradução
juramentada. Se por um lado a Fiscalização julgou esses documentos
insuficientes, por outro lado não teve o interesse em solicitar esclarecimentos
adicionais. Após 2 anos de auditoria não foi solicitado à Contribuinte a tradução
juramentada dos documentos, o que somente corrobora a arbitrariedade na
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
17
falta de aceitação desses documentos somente pelo fato de estarem em inglês.
Tampouco solicitou os dados dos adquirentes (...)”;
“(...) Durante a auditoria foi esclarecido que a Contribuinte era uma
organizadora e produtora de eventos, o que significa que ela tem controle sobre
todas a circulação de dinheiro dentro dos eventos, e tem direito a uma
participação nessa circulação, mas, como regra, ela mesmo não promovia a
venda de bens ou serviços. A propósito, convém destacar que esse modelo de
negócios é compatível com as suas atividades declaradas no CNPJ, dentre as
quais destacam-se as seguintes (...)”;
“(...) Dessa forma, resta claro as operações realizadas pela ID&T foram
previstas em contrato e, pelos motivos acima expostos, não há que se falar em
classificação diversa à cessão de uso de espaço em evento para apuração dos
tributos (...)”;
“(...) Em vista do exposto, pede que sejam considerados como aptos a suportar
as operações comerciais os contratos de cessão de uso de espaço e os recibos
documentados pela Intellix/Intellipay e SeeTickets/Paylogic, conforme previsto
na Lei 8.846, art. 1o, e na Resolução CFC 1.330 (...)”; e
v.
“Contratos de patrocínio foram traduzidos”, afirma que:
“(...) A Contribuinte apresenta nesta oportunidade os contratos de patrocínio
que foram apresentados em inglês, quais seja, aquele firmado com a AB InBev
(fl. 948 em inglês; e Doc. 02 em português), e aquele firmado com a Globosat
(fl. 1.007 em inglês; e Doc. 03 em português) (...)”;
“(...) A Fiscalização não solicitou traduções juramentadas, com a mesma falta
de ânimo que deixou de promover diligência fiscal junto aos lojistas parceiros
para aferir o conteúdo econômico dos contratos de cessão de uso (...)”;
“(...) Não pode a administração pública desempenhar uma função de auditoria
sem fazer perguntas, solicitar esclarecimentos, e pedir que falhas óbvias sejam
remediadas. É imoral se aproveitar da própria inércia para responsabilizar o
cidadão. Tampouco é proporcional arbitrar o lucro por obscuridade no
documento apresentado, quando a própria administração pública tem o meio
disponível para remediar a falha, mas se oculta atrás da uma interpretação
literal da norma para conter seu esforço de auditoria (...)”;
“(...) A Fiscalização e a DRJ têm fundamento legal para exigir traduções
juramentadas, mas não têm moral para não ter buscado mitigar o problema
no curso da auditoria. A moralidade e a proporcionalidade devem estar
presentes no discernimento das Autoridades Fiscais, conforme preceitua a Lei no
9.784/1999 (...)”;
“(...) A legislação deve ser cumprida com base na legalidade, e de maneira
estritamente vinculada, sob pena de o Auditor incorrer em responsabilidade
funcional, ressaltou a DRJ. Faltou-lhe, contudo, obtemperar seu julgamento com
o princípio administrativo da moralidade e da proporcionalidade, com os quais
ela teria acesso aos documentos ora apresentados, que irão desmanchar todos
seus esforços, confia a Contribuinte (...)”.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
18
6.
Por fim, requereu que seja “(...) que seja reconhecido seu direito de apurar seus
tributos pelo regime do Lucro Real e regime Cumulativo e, consequentemente, pede que sejam
julgadas inteiramente improcedentes as exigências fiscais consubstanciadas nos Autos de Infração
em discussão (...)”.

É o relatório.

Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
19

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 1983, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de
mora, no valor total de R$ 32.123.152,82, relativos ao ano-calendário de 2016, tendo em vista a
ocorrência da infração denominada de “RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
(RECEITAS DA ATIVIDADE)”, pois a contribuinte (i) não teria apresentado documentação fiscal
comprobatória suficiente para suportar as operações comerciais; (ii) não teria fundamento legal,
documentos ou esclarecimentos, relativamente às supostas receitas cuja emissão de documento
fiscal fosse dispensada ou facultativa; (iii) definiu as operações comerciais como “cessão de uso de
espaço”, quando na verdade, devido ao “modus operandi” praticado, implicam em outra
modalidade negocial; (iv) não atendeu às exigências determinadas pela legislação pertinente e
pelas práticas contábeis para fins das comprovações necessárias.
9.
Porquanto, a Autoridade Fiscal arbitrou o lucro frente a suposta impossibilidade de
apuração correta do IRPJ e da CSLL na modalidade Lucro Real, vez que não teria sido possível fazer
a associação dos correspondentes custos e despesas, tendo ocorrido o mesmo com as
contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, frente a indefinição dos créditos passíveis de
aproveitamento, nos termos determinados pelas normas legais
10.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 1826/1854, a Recorrente colaciona aos autos
mais dois contratos, com suas respectivas traduções juramentadas – v. cf. fls. 1907/1982 –,
asseverando, em resumo:
i.
“A contabilidade foi revista por auditor independente”;
ii.
“A receita foi completamente reportada”;
iii.
“A falta de NFs não deflagra o arbitramento”;
iv.
“A cessão de uso possui substância econômica”; e,
v.
“Contratos de patrocínio foram traduzidos”.
11.
Ao final, requereu que seja “(...) que seja reconhecido seu direito de apurar seus
tributos pelo regime do Lucro Real e regime Cumulativo e, consequentemente, pede que sejam
julgadas inteiramente improcedentes as exigências fiscais consubstanciadas nos Autos de Infração
em discussão (...)”.
12.
Verifica-se que os Recorrentes juntaram aos autos diversos documentos, tais como:
Sale Report Merchant-Category-Product; Paylogic – Total de Vendas; DANFEs; See Tickets;
Contratos de Cessão de Uso de Espaço Em Evento; NFS-e; Extratos Bancários; Binding Term Sheet;
Contrato de Patrocínio; Television License Agreement; Proposta Para Cessão Temporária de
Estações de Trabalho; Recibo de Cessão de Espaço; E-mails; Planilhas; Razão Contábil – v. cf. fls.
326/1550; que comprovariam a legalidade das operações comerciais.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
20
13.
Constata-se o evidente esforço probatório do contribuinte para demonstrar seu
direito, com a juntada de fartíssimos documentos que permitem à Administração Tributária
revisitar sua base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte.
14.
Por fim, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que privilegia
a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia processuais, devendo
ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das presunções tributárias
ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
15.
Desta forma, a fim de evitar alegações de nulidade pela não apreciação dos
documentos juntados, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que
a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Intime a contribuinte para que junte aos autos todos os documentos que
entender necessários para comprovar os registros: (i) da Conta Referencial
3.01.01.01.01.05 – Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno; (ii)
da Conta Referencial 3.01.01.01.01.06 – Receita da Prestação de Serviços no
Mercado Interno; e (iii) da Conta Referencial 3.01.01.05.01.99 – Outras
Receitas Operacionais;
(ii) Intime a contribuinte para elabore um quadro contendo as receitas e seus
respectivos documentos comprobatórios, indicando a página dos autos onde se
localizam;
(iii) Intime a contribuinte para que junte aos autos a tradução juramentada de
todos os documentos anexados em língua estrangeira (contratos, relatórios,
recibos, notas fiscais etc.), que ainda não constem nos autos, realizando o
cotejo dos referidos documentos com suas alegações, através de planilha ou
tabela;
(iv) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(v) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
16.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (v) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.937 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720208/2020-54
21

Fl. 2012
DF CARF MF
Original